Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PEDIDO PARA QUE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROMOVA MATRÍCULA. FIES. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, bem como o de antecipação da tutela recursal. 1.1. Em sua petição, a agravante solicitou pelo efeito suspensivo da apelação. Requereu, ainda, concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, afastando os efeitos da sentença de primeiro grau, para que fossem mantidas em vigor as tutelas de urgências, bem como que fosse determinado à Instituição de Ensino que promovesse a matrícula da autora no 6o Semestre do Curso de Engenharia Civil, por ser consequência lógica do deferimento das tutelas de urgência nos semestres anteriores.
2. Em seu agravo interno a requerente pede, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, ou, em caso da não concessão, que sejam os autos remetidos ao Conselho da Magistratura (artigo 15, III, RI-TJDFT) para julgamento do recurso interposto.
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser indeferido, pois os argumentos expostos pela agravante já foram debatidos por ocasião do julgamento da Petição.
4. Necessário reforçar que o art. 1.012, § 1o, V, do CPC, exclui o duplo efeito a sentença que ‘confirma, concede ou revoga tutela provisória’. Ou seja, somente em situações excepcionais que o apelo interposto diante da concessão da tutela provisória terá o duplo efeito. 4.1. O § 4o do citado art. 1.012, do CPC, prevê que o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento ‘se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.’ 4.2. No presente caso, não existem provas suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. A despeito dos argumentos expostos pela agravante, além de não ter sido comprovada a probabilidade de êxito da apelação, não existem provas de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 4.3. Correta, portanto, a decisão agravada.
5. O caso em questão não se amolda a nenhuma das hipóteses trazidas pelo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça em seu art. 15, inciso III, motivo pelo qual os autos não devem ser remetidos ao Conselho da Magistratura, conforme requer a agravante.
6. Agravo interno improvido.